Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-98.2018.8.11.0096
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000102-98.2018.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 781.741.041-00 (RECORRENTE), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000099-46.2018.8.11.0096

Origem:

Juizado especial cível de Itauba

Recorrente(s):

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Recorrido(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – CONTRATO APONTA ASSINATURAS DIFERENTES DAS DEMAIS APRESENTADAS – FRAUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perícia grafotécnica, quando a assinatura do contrato é totalmente diversa de todas as assinaturas apresentadas pelo recorrente nos autos, apontando a fraude existente.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação, por entender pela necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato.

O recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, alegando que
não possui qualquer vínculo com a recorrida e com o Banco do Brasil,
que pudesse justificar o débito negativado, afirmando que a assinatura do contrato apresentado é diferente.

A parte Recorrida, apesar de intimada não apresentou as contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que é caso de se afastar a necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista a visível divergência da assinatura do contrato, com as demais assinaturas apresentadas pelo recorrente no decorrer da ação, seja em seus documentos pessoais, procuração e até mesmo termo de audiência de conciliação.

O Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela recorrida, com quem nega a existência de qualquer vínculo negocial que pudesse gerar a inadimplência, bem como com o Banco do Brasil.

Juntou, na inicial, extrato de SERASA que indica a existência de restrição no valor de R$ 471,20 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos), sendo incluída em 20/11/2014, de débito supostamente contraído em 05/08/2013.

A recorrida alega que o recorrente mantinha vínculo com o Banco do Brasil, sendo os débitos cedidos por meio de Cessão de Crédito, trazendo contrato desacompanhado de cópia de documento pessoal do recorrente.

Em sede de impugnação, o recorrente mencionou que o suposto débito fora contraído por terceiros, impugnando a assinatura lançada no contrato juntado.

De sua análise, verifico que as assinaturas se mostram distintas, o que corrobora com a versão apresentada pelo recorrente. Abaixo, colaciono-as para fins de comparação.

Assinatura do contrato rubrica:

Assinatura da audiência de conciliação e demais documentos, extenso:

Documento de identidade do Autor:

Verifica-se claramente que são assinaturas distintas, sendo certo que outra pessoa se valeu do nome do Recorrente para adquirir produtos com diversas empresas.

Saliento que, o contrato encontra-se desacompanhado de cópia dos documentos pessoais da parte autora, reforçando a conclusão de fraude na contratação.

Para sedimentar ainda o raciocínio deste Relator, outros pontos devem ser levados em consideração.

Conforme o extrato anexado pelo recorrente na inicial, foram várias inscrições feitas em seu nome, tendo ajuizado ação para todas elas, com resultados positivos até já julgados por esta Turma, como é o caso do processo 1000096-91.2018.8.11.0096, julgado pelo Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que manteve a sentença de procedência monocraticamente.

Já na ação ajuizada contra negativação feita pela empresa HAVAN, 1000091-69.2018.8.11.0096, podemos verificar que houve a juntada de diversos documentos para tentar comprovar a contratação dos serviços ainda no Estado do Paraná, tais como documento NOVO de RG, extrato de Imposto de Renda de 2013 e até participação em empresa.

Porém, o recorrente comprovou em todas as ações que no ano de 2013, que foi basicamente quando começaram suas negativações, ele residia na mesma cidade em que até hoje se encontra, Nova Santa Helena/MT, o que levou a empresa HAVAN a formular acordo com pagamento de indenização em danos morais para o Autor no processo citado acima.

Além disso, os documentos juntados no referido processo, aparentam ser de pessoa fisicamente diversa do recorrente, o que corrobora com a suspeita de fraude.

Vejamos o Documento juntado pela HAVAN no processo 1000091-69.2018.8.11.0096 emitido em Santa Catarina, enquanto o RG original juntado pelo recorrente em todos os processos é emitido no Mato Grosso:

Portanto, não havendo provas válidas imperioso reconhecer a ilegitimidade da negativação e a inexigibilidade do débito apontado.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que o Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Pelo Histórico de restrições juntado aos autos pela recorrida no ID n° 44507453 verifica-se que o recorrente possui negativações anteriores, quando da inserção do apontamento
sub judice
, das quais não foram alvo de demanda judicial.

Como o histórico é extenso, irei colacionar apenas as restrições que foram incluídas em data anterior

aquela que se discute no feito,
em 20/11/2014 e excluídas em data posterior. Vejamos a inscrição discutida:

Vejamos as restrições anteriores:

Destaco que os apontamentos anteriores, muito embora já baixados, sequer foram discutidos judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo recorrente, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada,
salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Registro 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b)RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d)RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e)RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f)RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 471,20 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos), sendo incluída em 20/11/2014, de débito supostamente contraído em 05/08/2013.

Determino ao gestor da secretaria do juízo de origem que expeça ofício ao órgão competente para que seja feita a baixa do nome do Recorrente, em relação à dívida descrita e declarada como ilegal.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, e gratuidade concedida nos autos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020